Tribunal: TJDFT
Processo: 0708323-40.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO E ALIMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. EX-CÔNJUGE. PROBLEMAS PSICOLÓGICOS. DEVER DE ASSISTÊNCIA MÚTUA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de determinada prova quando o que se pretende comprovar está demonstrado nos autos.
2. Entre ex-cônjuges, o dever de prestar alimentos está previsto no art. 1.694 do CC, fundado no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua.
3. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
4. “A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar”.
5. Não havendo prova de que o saque feito pela ex-esposa na conta bancária do ex-cônjuge após o fim do casamento tenha sido utilizado integralmente em prol da subsistência da família, 50% desse valor deve lhe ser restituído.
6. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.